Tribunal: STJ
Processo: 0126284-93.2014.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621430 - RJ
(2024/0140505-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
OUTRO NOME
: GILBARCO
VEEDER-ROOT
DO
BRASIL
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
JOÃO ALBERTO DE SÁ BARBOSA - RJ060861
ALEXEI MACORIN VIVAN - SP146336
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUIS FELIPE GOMES GABRIEL - RJ211837
SOFIA NEVES SZERMAN - RJ243765
EMBARGADO
: VIAFLEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: VIAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE DE MEDEIROS TROJAN - RJ166585
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
VERÔNICA DE SOUSA CARVALHO BORDA - SP445484
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO - SP479418
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES.
: RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MEDLIQ COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE
LIQUIDOS LTDA
INTERES.
: MASSA FALIDA DE DARUMA TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA S/A
EMENTA
Documento eletrônico VDA55100809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ccab7171-6221-4d4d-af45-55356db3b91a

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
EM
ACÓRDÃO.

CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em
recurso especial interposto em ação de nulidade de ato administrativo do INPI,
aplicando a Súmula n. 7 do STJ e afastando alegações de violação aos arts. 371 e
479 do CPC e à Resolução n.
do INPI.
169/2016
2. A parte embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ, com base no voto vencido do tribunal de origem, e contradição sobre o papel
do parecer técnico do INPI no reconhecimento dos requisitos de patenteabilidade.
3. O acórdão embargado concluiu pela incidência da Súmula n. 7 do STJ,
considerando que a pretensão recursal demandaria reexame de laudo pericial,
parecer técnico do INPI e conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ e ao papel do
parecer técnico do INPI no reconhecimento dos requisitos de patenteabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente enfrentada, com
fundamentação específica sobre a inviabilidade do reexame probatório e a
adequada valoração das provas.
7. Não há contradição quanto ao respaldo do acórdão no parecer técnico do INPI,
pois as conclusões periciais foram adotadas por estarem consistentes com o
parecer do INPI, e o acórdão registrou a incidência da Súmula n. 7 do STJ para
obstar nova incursão técnica.
8. Há erro material no trecho do acórdão que atribui ao parecer técnico do INPI o
reconhecimento da atividade inventiva, em dissonância com a moldura fática do
caso e com o núcleo da controvérsia, que decorre de ato administrativo do INPI
que anulou a patente por ausência de atividade inventiva.
9. O erro material identificado não altera o resultado do julgamento, que
permanece íntegro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
sem efeitos modificativos, para corrigir erro material no acórdão embargado.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55100809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ccab7171-6221-4d4d-af45-55356db3b91a

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o recurso especial pretende reavaliar
laudo pericial, parecer técnico e provas para infirmar a conclusão sobre
patenteabilidade.
2. Não há ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC quando o acórdão aprecia as provas e
fundamenta a adoção das conclusões periciais.
3. Norma infralegal, como a Resolução n.
do INPI, não configura
169/2016
violação de lei federal para fins do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Erro material em acórdão pode ser corrigido em embargos de declaração, desde
que não altere o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 8, 11 e
art. 1.022; Lei n. 9.279/1996,
13; CPC, arts. 371 e 479;
III.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ccab7171-6221-4d4d-af45-55356db3b91a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621430 - RJ (2024/0140505-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA
OUTRO NOME
: GILBARCO VEEDER-ROOT DO BRASIL COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203

JOÃO ALBERTO DE SÁ BARBOSA - RJ060861

ALEXEI MACORIN VIVAN - SP146336

HUGO DAMASCENO TELES - DF017727

DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519

MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873

ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S -
DF061500

LUIS FELIPE GOMES GABRIEL - RJ211837

SOFIA NEVES SZERMAN - RJ243765
EMBARGADO
: VIAFLEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: VIAFLEX
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE DE MEDEIROS TROJAN - RJ166585

LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842

VERÔNICA DE SOUSA CARVALHO BORDA - SP445484

CLAUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO - SP479418
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES.
: RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MEDLIQ COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE
LIQUIDOS LTDA
INTERES.
: MASSA FALIDA DE DARUMA TELECOMUNICACOES E
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

INFORMATICA S/A
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
EM
ACÓRDÃO.

CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em recurso
especial interposto em ação de nulidade de ato administrativo do INPI, aplicando a
Súmula n. 7 do STJ e afastando alegações de violação aos arts. 371 e 479 do CPC e à
Resolução n. 169/2016 do INPI.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ, com base no voto vencido do tribunal de origem, e contradição sobre o papel do
parecer técnico do INPI no reconhecimento dos requisitos de patenteabilidade.
3. O acórdão embargado concluiu pela incidência da Súmula n. 7 do STJ,
considerando que a pretensão recursal demandaria reexame de laudo pericial, parecer
técnico do INPI e conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ e ao papel do parecer
técnico do INPI no reconhecimento dos requisitos de patenteabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão referente à inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente enfrentada, com fundamentação específica
sobre a inviabilidade do reexame probatório e a adequada valoração das provas.
7. Não há contradição quanto ao respaldo do acórdão no parecer técnico do INPI,
pois as conclusões periciais foram adotadas por estarem consistentes com o parecer
do INPI, e o acórdão registrou a incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar nova
incursão técnica.
8. Há erro material no trecho do acórdão que atribui ao parecer técnico do INPI o
reconhecimento da atividade inventiva, em dissonância com a moldura fática do caso
e com o núcleo da controvérsia, que decorre de ato administrativo do INPI que
anulou a patente por ausência de atividade inventiva.
9. O erro material identificado não altera o resultado do julgamento, que permanece
íntegro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos, para corrigir erro material no acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o recurso especial pretende reavaliar
laudo pericial, parecer técnico e provas para infirmar a conclusão sobre
patenteabilidade.
2. Não há ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC quando o acórdão aprecia as provas e
fundamenta a adoção das conclusões periciais.
3. Norma infralegal, como a Resolução n. 169/2016 do INPI, não configura violação
de lei federal para fins do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Erro material em acórdão pode ser corrigido em embargos de declaração, desde
que não altere o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts. 8, 11 e 13;
art. 1.022; Lei n. 9.279/1996,
CPC, arts. 371 e 479; CF/1988,
III.
art. 105,

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83.
RELATÓRIO
GILBARCO VEEDER-ROOT DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 2.565-2.579, que desproveu
agravo em recurso especial interposto contra acórdão em ação de nulidade de ato
administrativo, aplicando a Súmula n. 7 do STJ e afastando violação dos arts. 371 e
479 do CPC, bem como a alegação de ofensa à Resolução n. 169/2016 do INPI. Ao
final, concluiu pelo desprovimento do agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 2.566-2.567):
DIREITO CIVIL (PROPRIEDADE INDUSTRIAL). AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI SOBRE
PATENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão do TRF da 2a
Região que inadmitiu o recurso especial por ausência de questão de direito, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo
alegado pelo agravante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. 2. A
controvérsia envolve ação de nulidade de ato administrativo do INPI que extinguiu
patente de invenção, discutindo requisitos de patenteabilidade à luz de prova pericial e
parecer técnico. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau confirmou liminar, decretou
a nulidade do ato administrativo que decidiu pela nulidade da patente PI 0601605-7 e
condenou as rés em custas e honorários. 4. A Corte estadual manteve integralmente a
sentença, reconheceu novidade, suficiência descritiva, atividade inventiva e aplicação
industrial, e majorou honorários.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve
violação do
do CPC; (ii) saber se houve violação do
do CPC; (iii)
art. 371
art. 479
saber se a patente é patenteável à luz do
da
(iv) saber se há
art. 8
Lei n. 9.279/1996;
ausência de novidade nos termos do
caput , § 1o, da
(v)
art. 11,
Lei n. 9.279/1996;
saber se há falta de atividade inventiva à luz do
da
e (vi)
art. 13
Lei n. 9.279/1996;
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

saber se houve violação à Resolução n. 169/2016 do INPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda
reexame de laudo pericial, parecer técnico do INPI e conjunto fático-probatório,
inviável no recurso especial. 7. Não há violação dos arts. 371 e 479 do CPC, porque o
acórdão recorrido apreciou criticamente as provas e fundamentou a adoção das
conclusões periciais, alinhadas ao parecer técnico do INPI. 8. Norma infralegal não
enseja recurso especial: a Resolução n. 169/2016 do INPI não se enquadra como lei
federal para fins do
III, da Constituição Federal. 9. A conclusão das instâncias
art. 105,
ordinárias, quanto à novidade, suficiência descritiva, atividade inventiva e aplicação
industrial, está amparada em prova técnica e não pode ser revista em sede especial
(Súmula n. 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de
julgamento : “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o recurso especial pretende
reavaliar laudo pericial, parecer técnico e provas para infirmar a conclusão sobre
patenteabilidade. 2. Não há ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC quando o acórdão
aprecia as provas e fundamenta a adoção das conclusões periciais. 3. Norma infralegal,
como a Resolução n. 169/2016 do INPI, não configura violação de lei federal para fins
do
III, da Constituição Federal.”
art. 105,
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois o voto vencido no tribunal de
origem teria fixado todas as premissas necessárias à revaloração jurídica sem
reexame de provas; b) ausência de enfrentamento específico da tese de falta de
novidade e de atividade inventiva delineada no voto vencido.
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a) o
acórdão afirma que o parecer técnico do INPI reconheceu novidade, inventividade e
aplicação industrial, quando a controvérsia trata de ato do INPI que extinguiu a
patente por ausência de atividade inventiva; b) o acórdão registra que as conclusões
periciais seriam consistentes com o parecer do INPI, embora o INPI tenha sustentado
a inexistência de atividade inventiva.
Afirma que houve omissão ao imputar violação à Resolução n. 169/2016
do INPI, pois o recurso especial não teria suscitado ofensa à norma infralegal.
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
afastar a Súmula n. 7 do STJ e prover o recurso especial, julgando improcedentes os
pedidos da VIAFLEX em razão da nulidade da patente por ausência de novidade e
atividade inventiva.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 2.602-2.606.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição para rediscutir
fundamentos já apreciados, sobretudo quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, com base no voto vencido do tribunal de
origem, permitiria revaloração jurídica sem reexame de provas.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 2566-2567; 2571-2575):
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame de laudo
pericial, parecer técnico do INPI e conjunto fático-probatório, inviável no recurso
especial. [...] O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer que todas as provas foram
analisadas em conjunto, destacando que o laudo técnico e o parecer do INPI se
mostraram coerentes e conclusivos. [...] Rever tais fundamentos implicaria reexame
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede especial, nos termos da
[...] A conclusão das instâncias ordinárias, quanto à novidade,
Súmula n. 7/STJ.
suficiência descritiva, atividade inventiva e aplicação industrial, está amparada em
prova técnica e não pode ser revista em sede especial (Súmula n. 7 do STJ).
Como visto, no acórdão embargado consta que a pretensão recursal
exigiria reavaliação de laudo pericial, parecer técnico e provas, aplicando-se a
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

Súmula n. 7 do STJ, com fundamentação específica sobre a inviabilidade do
reexame probatório e a adequada valoração das provas.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao respaldo do acórdão no
parecer do INPI, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, as conclusões periciais foram adotadas por
estarem “consistentes com o parecer do INPI” e o decisum registrou a incidência da
Súmula n. 7 do STJ para obstar nova incursão técnica (fls. 2.572; 2.578). Observe-se
(fl. 2.578):
O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e encontra respaldo no
laudo pericial e no parecer técnico do INPI, que reconheceram a novidade, a
inventividade e a aplicação industrial do invento. A pretensão recursal visa apenas
reavaliar fatos e provas, incidindo os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Desse modo, a alegação de contradição quanto ao suporte probatório não
procede, pois o acórdão embargado, em sua própria construção, ampara-se na
valoração conjunta do laudo judicial e do parecer técnico, concluindo pela
inviabilidade de revisão na via especial.
No que se refere à alegada omissão quanto à Resolução n. 169/2016 do
INPI, no acórdão embargado, a questão foi devidamente tratada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a invocação de ato infralegal não
viabiliza a via especial e que eventual exame sobre combinações óbvias demandaria
revolvimento técnico-probatório (fl. 2.576).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
foi expressamente enfrentado, tendo o acórdão registrado a inadequação da discussão
de norma infralegal em recurso especial, bem como a vedação ao reexame da
matéria técnica.
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

Sustenta que há contradição sobre o papel do parecer do INPI no
reconhecimento dos requisitos da patente.
No tocante a esse ponto, verifica-se imprecisão redacional específica no
o “parecer técnico do INPI [...] reconheceu a
trecho em que se afirma que
novidade, a inventividade e a aplicação industrial” (fl. 2.578), quando o próprio
relatório do caso evidencia que a controvérsia decorre de ato administrativo do INPI
que anulou a patente por ausência de atividade inventiva (fls. 2.566-2.567), e o
acórdão do tribunal de origem indicou, quanto à novidade, a concordância do INPI,
sem atribuir à autarquia o reconhecimento da atividade inventiva (fls. 2.568-2.569).
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 2.578):
O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e encontra respaldo no
laudo pericial e no parecer técnico do INPI, que reconheceram a novidade, a
inventividade e a aplicação industrial do invento.
Esse ponto, especificamente, revela contradição/erro material, por
atribuir ao parecer do INPI o reconhecimento de atividade inventiva, em
dissonância com a própria moldura fática do caso descrita no acórdão e com o
núcleo da controvérsia, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos apenas para corrigir o
trecho do voto que atribuiu ao parecer do INPI o reconhecimento da atividade
inventiva - o que não ocorreu no caso concreto.
Consoante o descrito no acórdão na origem, houve apenas a indicação de
novidade no parecer técnico da autarquia, sem qualquer reconhecimento de atividade
inventiva.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos
modificativos apenas para corrigir erro material e anular o trecho do acórdão
que atribuiu ao parecer técnico do INPI a prerrogativa de reconhecimento da
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

atividade inventiva, o que não ocorreu no caso concreto, mantendo-se, no mais,
íntegro o acórdão embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:11
Código de Controle do Documento: b52fbcb4-6600-49c9-b373-de5ff9d23973

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.621.430 / RJ
Número Registro: 2024/0140505-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01262849320144025101 1262849320144025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
OUTRO
NOME
: GILBARCO VEEDER-ROOT DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA
ADVOGADOS : RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
JOÃO ALBERTO DE SÁ BARBOSA - RJ060861
ALEXEI MACORIN VIVAN - SP146336
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUIS FELIPE GOMES GABRIEL - RJ211837
SOFIA NEVES SZERMAN - RJ243765
AGRAVADO
: VIAFLEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: VIAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE DE MEDEIROS TROJAN - RJ166585
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
Documento eletrônico VDA55077080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:10
Código de Controle do Documento: ca1375bf-3f4f-433a-b8ac-667f5e5aef89

GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
VERÔNICA DE SOUSA CARVALHO BORDA - SP445484
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO - SP479418
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES.
: RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MEDLIQ COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE LIQUIDOS
LTDA
INTERES.
: MASSA FALIDA DE DARUMA TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
OUTRO NOME : GILBARCO VEEDER-ROOT DO BRASIL COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA BARBOSA FONTES - DF008203
JOÃO ALBERTO DE SÁ BARBOSA - RJ060861
ALEXEI MACORIN VIVAN - SP146336
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUIS FELIPE GOMES GABRIEL - RJ211837
SOFIA NEVES SZERMAN - RJ243765
EMBARGADO : VIAFLEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME : VIAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE DE MEDEIROS TROJAN - RJ166585
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI - SP433842
VERÔNICA DE SOUSA CARVALHO BORDA - SP445484
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO - SP479418
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA55077080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:10
Código de Controle do Documento: ca1375bf-3f4f-433a-b8ac-667f5e5aef89

INTERES.
: RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: DF AUTOMACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: MEDLIQ COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE LIQUIDOS
LTDA
INTERES.
: MASSA FALIDA DE DARUMA TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:10
Código de Controle do Documento: ca1375bf-3f4f-433a-b8ac-667f5e5aef89